Tribunal: STF
Processo: HC 211234
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samir Christo, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 154.701/SP.



    Consta dos autos que o paciente teve convertida em preventiva a prisão em flagrante, ante a suposta prática do crime descrito no art. artigo 158, “caput”, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva a revelar violação dos artigos 311 e 312 do CPP.



    Defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, aludindo às condições pessoais favoráveis do paciente, residência fixa e ocupação lícita e ao risco de contaminação por Covid-19.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou a substituição pela domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 154.701/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado no modus operandi, na periculosidade do agente e no risco concreto de reiteração delitiva, conforme destacou o Ministro Olindo Menezes. Vide:



    “Como já adiantado no exame da liminar, consta da decisão de prisão fundamentação válida evidenciada na reiteração delitiva, in verbis: "indiciado possui 6 processos criminais em andamento e é duplamente reincidente em crimes patrimoniais, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo." 



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10- 2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente